Tribunal: TJDFT
Processo: 0717080-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. TITULARIDADE DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDA NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. BEM EM AQUISIÇÃO. CONCERTO DE COMPRA E VENDA. CONDIÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS. DÉBITO EXCUTIDO. PARCELAS INADIMPLIDAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DO BEM. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. PRELIMINAR. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
3. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que a executada nele não reside, não havendo, ademais, quitado a integralidade do preço convencionado, não lhe havendo sido transmitida sua posse, obsta que se valha da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constritado nem os frutos que irradia são destinados ao custeio do imóvel no qual está radicada, consoante a regulação legal, notadamente se o débito exequendo identifica-se com parcela inadimplida ajustada em pagamento pelo preço de aquisição do próprio bem imóvel.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.